Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-68.2021.8.11.0018
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001626-68.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VALDEMIR LIMA SANTANA - CPF: 015.561.449-54 (RECORRENTE), SAMANTHA KARINE SEMENSATO ENGEROFF - CPF: 025.087.071-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001626-68.2021.8.11.0018
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juara.

Recorrente: VALDEMIR LIMA SANTANA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE JUARA.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER-CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO RESERVA
- PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O candidato classificado em concurso público para a formação de cadastro reserva possui mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame, daí ressalvadas apenas hipótese excepcionalíssima de preterição arbitrária e imotivada
“demonstrada de forma cabal pelo candidato” (
STF-Tema 784).

2.

“O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração”
(STF-RMS 35671 AgR).

3.

“
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação,
sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. 2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 22090 DF 2015/0246340-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020)”.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Alega o Reclamante ter sido classificado em 1º lugar no certame n. 001/2016, conduzido pelo Reclamado, no qual concorreu ao cargo de controlador interno, com a finalidade de compor o cadastro de reserva. Informa que o concurso teve sua validade prorrogada por 2 anos, encerrando em 30/05/2020. No entanto, em decorrência da pandemia de COVID-19, todos os concursos foram suspensos.

Destaca que, em dezembro de 2020, a vaga tornou-se disponível devido à vacância, sendo então ocupada por uma servidora precariamente, em afronta a sumula 8 do TCE/MT.

O Reclamado argumenta que, conforme a lei complementar n. 173/20, a suspensão da validade do concurso é uma faculdade da administração pública e não uma imposição legal. Alega que a análise da conveniência e oportunidade de tal suspensão deve ser realizada, e destaca a necessidade de edição de legislação própria para esse fim. Ressalta, adicionalmente, que a validade do concurso expirou em 30/05/2020, enquanto a servidora que ocupava o cargo apenas se aposentou em dezembro de 2020. Nesse ínterim, outra funcionária da área de auditoria foi aproveitada para desempenhar as funções sem ônus para a administração.

Pois bem.

É cediço que o candidato classificado no chamado cadastro de reserva, em regra, possuem mera expectativa de direito à nomeação para o cargo em que concorreram, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Insta destacar que a lei complementar 173/20 de fato deu autonomia à administração publica de acordo com a conveniência e oportunidade, suspender ou não os concursos em andamento, razão pela qual a Reclamada não legislou sobre o assunto.

Assim, resta incontroverso que o concurso não foi suspenso e, portanto, perdeu sua validade em 30/05/2020.

Denota-se que a testemunha Nair Fatima, em sua oitiva, confirma que era a ocupante do cargo pretendido pelo Reclamante, e que esta aposentou-se em dezembro de 2020, quando completou 10 anos de trabalho, momento em que o cargo foi ocupado pela auditora interna Rosangela Campos, concursada e efetiva do municipio, contadora de profissão, ou seja, pessoa apta a exercer a função, e que esta não vem recebendo pela função exercida.

Assim, podemos concluir que quando o concurso perdeu sua validade, não havia vacância do cargo, logo não há direito líquido e certo à nomeação, mas, tão somente, expectativa de direito.

[...]

Nesse mesmo sentido o STF, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).”

Todavia quanto a alegação de eventual existência de vagas em aberto, devido a estar preenchido por suposta servidora precária, esta não ocorreu no prazo de vigência do concurso anterior, e mesmo que fosse durante a vigência, não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. ALEGADA PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, que o candidato classificado em concurso público além do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Quando o concurso se destina a formar cadastro de reserva, o provimento de vagas ocorre na medida em que surgirem vagas correlatas no quadro efetivo, durante o prazo do certame, a ensejar o chamamento dos candidatos aprovados. Carecendo elementos a corroborar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do candidato, ou a preterição do direito de ser nomeado, por contratação irregular de terceirizados, para o mesmo cargo em que aprovado, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido. (N.U 1046375-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, publicado no DJE 13/05/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – ACOLHIDA - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O Secretário de Estado de Administração é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. (N.U 1002686-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 19/03/2020)

Assim, classificado candidato para cadastro de reserva não há falar em direito de nomeação para o cargo a que concorreu em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame, por se tratar de ato discricionário, estando sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (...)”.

Pois bem. A sentença não merece retoques, pois, proferida em perfeita sintonia com a jurisprudência pátria, sobretudo a pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Com efeito, no Tema 784 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a só abertura
“
de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
”,
daí ressalvando apenas hipóteses excepcionalíssimas de preterição arbitrária e imotivada “
demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

A referida tese foi fixada no julgamento do RE 837.311/PI, cujos fragmentos da ementa do acórdão transcrevo por serem esclarecedores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4.
O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso,
podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto,
a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que ...”.
(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016 - destaquei)

Dos julgados da E. Corte Constitucional fundamentados na tese do Tema 784, registro os assim ementados:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO EM FACE DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE INGRESSO COM BASE NA ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS
POR APOSENTADORIA DE SERVIDORES
E DE SUPOSTA NECESSIDADE DE SERVIÇO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO

OU DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM JURÍDICA VIGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva ou em classificação excedente ao número de vagas ofertadas no certame é mero detentor de expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo caso comprovada (i) preterição da ordem classificatória na convocação ou (ii) contratação irregular de servidor para exercício da função. Precedentes. 2. Não ocorrência de preterição no caso, ante a ausência de novas contratações. Ademais, o preenchimento das vagas oriundas de aposentadoria, suscitadas pelos impetrantes como fundamento para a demonstração da carência de servidor no Supremo Tribunal, foi vedado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias regente do período. 3. Agravo regimental não provido.”
(MS 34062 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 09-08-2017

PUBLIC 10-08-2017)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA
. 1.
Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE 994948 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017

PUBLIC 13-03-2017)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2.
Atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária não se assimila a preterição arbitrária e imotivada
. 3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(RMS 36779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 27-03-2020

PUBLIC 30-03-2020)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2.
O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do
juízo de conveniência e oportunidade da Administração
.
3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. 4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo. 5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”

(RMS 35671 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134

DIVULG 28-05-2020

PUBLIC 29-05-2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA.
O direito à nomeação pressupõe previsão de vagas no edital do concurso, preterição na nomeação ante inobservância da ordem de classificação ou causa arbitrária e imotivada, não alcançando cadastro de candidatos quando se tem simples expectativa de direito
.”
(RMS 36356, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020

PUBLIC 14-08-2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL.

SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO
, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.
No caso dos autos, a parte autora foi
aprovada em 6º lugar em concurso público cujo edital previa apenas 1 (uma) vaga.
Durante o prazo de validade do certame, foram chamados mais 4 (quatro) candidato
s, tendo havido uma desistência. Por não ter sido convocada,
a candidata propôs a presente demanda, alegando ilegítima preterição
.
2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que (...).

4.
O candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência
. 5. A hipótese dos autos não configura preterição arbitrária por parte de Administração. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(ARE 1374879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2. (...). 4. A circunstância de servidor investido no cargo efetivo de “agente de vigilância” exercer a chefia da Agência Regional do Trabalho e Emprego de Codó/MA não se presta a demonstrar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, uma vez que
cargos de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição da República, não correspondem a cargos efetivos nem precisam ser ocupados por titulares de cargos específicos
, podendo, inclusive, observadas certas condições, ser exercidos por pessoas sem vínculo com a administração pública. 5. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do agravante. Precedentes desta Suprema Corte. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RMS 38572 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022).

Portanto, em vista da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não resta alternativa senão manter a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024